Tribunal: TJMT
Processo: 0002607-55.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002607-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), LIGIS LINS BALIEIRO - CPF: 453.679.731-91 (APELANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO - INSATISFAÇÃO DOS AUTORES PELA REALOCAÇÃO DE GARAGEM APÓS READEQUAÇÃO DE PROJETO IMOBILIÁRIO, POR IMPOSIÇÃO DAS AUTORIDADES LOCAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA ÁREA PRIVATIVA DA GARAGEM – MERA ESTIMATIVA DE PREJUÍZO MATERIAL – DANO PATRIMONIAL QUE NÃO SE PRESUME – DANO MORAL CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura nulidade o julgamento antecipado, dispensando a audiência de instrução, quando a dilação probatória pretendida é dispensável ao deslinde da lide.

2. O dano material não se presume, depende de prova robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo causal.

3. Embora o inadimplemento contratual caracterizado pelo descumprimento do prazo de entrega de imóvel, em regra, não configure dano indenizável, a privação do uso do bem por prazo exorbitante e injustificado autoriza o deferimento da indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ALTAIR BALIEIRO
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Imissão na Posse” em epígrafe, proposta em face da
MB ENGENHARIA SPE S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial.

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, caracterizado pelo julgamento antecipado da lide sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova testemunhal, que entende indispensável à definição da controvérsia.

No mérito, defende, em síntese:
(i)
que a realocação e diminuição efetiva das três vagas de garagem que adquiriu da ré é fato incontroverso, e que os defeitos de acabamento da unidade autônoma foram devidamente comprovados, de forma que o pedido de abatimento de 3% do preço total do imóvel deve ser deferido;
(ii)
que o “congelamento” do saldo devedor é cabível, sendo necessário o fornecimento de extrato financeiro que aponte o valor devido com o decote da atualização monetária e dos encargos moratórios, e;
(iii)
que restou configurado o dano moral.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por não ter apreciado o pedido de inversão do ônus probatório e pela dispensa de prova testemunhal que entende indispensável ao deslinde da lide.

Pois bem, nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide, especialmente em relação à tese de redução da área privativa das garagens e à estimativa de prejuízo material indicada para fins de abatimento, é essencialmente técnica e documental, e o autor se restringe a pleitear a oitiva de testemunhas, agiu acertadamente a sentenciante ao denegar a pretendida dilação probatória.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Na inicial, o autor,
Altair Balieiro
, afirmou ter adquirido da ré,
MB Engenharia SPE S/A
, o apartamento que representa a unidade autônoma de n. 2504 – E do Condomínio Residencial Bonavita, situado nesta Capital, junto a 3 vagas de garagem, identificadas pelos números 66, 178 e 179.

Ocorre que a ré, após atrasar por mais de três anos e meio a entrega do imóvel adquirido, teria se recusado a fornecer o extrato do saldo devedor para quitação do residual devido pelo autor, sem atualização monetária, multa ou juros moratórios.

Ainda de acordo com a inicial, além de diversos vícios terem sido constatados no acabamento do apartamento, a ré teria realocado unilateralmente as vagas de garagem, o que acarretou a redução da área útil.

Ressaltou que a vaga de número 66 havia sido adquirida por não fazer divisa com paredes, pilares, colunas ou pilastras no estacionamento, o que facilitaria a manobra de automóveis, mas foi substituída por uma vaga com características diversas das inicialmente previstas, posicionada ao lado de uma parede.

Com essa narrativa, o autor pleiteou:
(i)
o abatimento de 3% do valor do imóvel a título de compensação pela realocação das vagas e pelos vícios de acabamento da unidade autônoma;
(ii)
o fornecimento de extrato de saldo devedor para quitação, sem atualização monetária, multa ou juros, e;
(iii)
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Contra a sentença apenas o autor recorreu, pleiteando, nos termos já relatados, o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. O pedido de fornecimento de novo extrato do saldo devedor sem a incidência de encargos moratórios encontra-se prejudicado, pois deferido no julgamento do recurso de apelação interposto pelo autor e outros adquirentes nos autos da ação de n. 0029659-26.2015.8.11.0041
.

No voto proferido naqueles autos, ressaltei que, embora o afastamento da atualização monetária não seja cabível, por atuar como forma de recomposição da moeda diante dos efeitos da inflação, o congelamento do saldo devedor em relação aos demais encargos moratórios é necessário, posto que, encontrando-se em mora no cumprimento de suas obrigações, não poderia a ré exigir, durante esse período, o implemento das prestações devidas pela contraparte, a rigor da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

Por outro lado, o pedido de abatimento do preço com base na realocação das vagas de garagem não merece deferimento.

Isso porque não houve comprovação de que a realocação realizada pela ré implicou em redução do tamanho efetivo das 3 garagens adquiridas pelo autor.

A única alteração comprovada nos autos diz respeito a uma característica
externa
de uma das vagas: a garagem de n. 66, redesignada para o n. 149, que se localizaria, de acordo com a planta original, ao lado de um espaço vazio e inutilizado que alegadamente facilitaria a manobra de estacionamento de uma caminhonete, e que, com o remanejamento, foi reposicionada para um local com parede lateral.

Como se infere do arcabouço probatório, o remanejamento das garagens ocorreu por imposição do Ministério Público de Mato Grosso, após parte da área do empreendimento imobiliário ser declarada como zona de interesse ambiental por inovação legislativa municipal.

Fato é que, sem a comprovação da efetiva redução da área privativa das garagens, tal como definida no contrato celebrado entre as partes, o pedido de abatimento do preço não deve prosperar.

Entretanto, ainda que assim não fosse, o pedido de abatimento não seria cabível, seja pelo suposto prejuízo decorrente da realocação das vagas, seja pelos alegados vícios do acabamento da unidade autônoma.

É que o valor indicado pelo autor para fins de reparação material – 3% sobre o valor do imóvel – representa
mera estimativa
, desprovida de qualquer respaldo no arcabouço probatório.

Logo, o autor não comprovou, ainda que minimamente, o alegado desfalque patrimonial, circunstância que enseja a improcedência do pleito indenizatório, posto que
o dano material não se presume
. Como preleciona Carlos Roberto Gonçalves, “
sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente
”, ainda que haja a violação de um dever jurídico (In: Responsabilidade Civil. Ed. Saraiva, 9ª Ed., 2005, p. 34).

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – ADVOGADO DA RÉ COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – REVELIA NÃO CONFIGURADA -PRELIMINAR REJEITADA - ALTERAÇÃO DE VOO DOMÉSTICO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DO ART. 12, §1º DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – OPÇÃO DA PASSAGEIRA POR ANTECIPAR A VIAGEM DE VOLTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO ABORRECIMENTO –
PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DESCABIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO. Quando a procuração do advogado da ré se encontra nos autos, não procede a alegação de revelia. Não cabe ressarcimento por dano moral se a empresa aérea cumpriu o disposto no artigo 12, §1º, da Resolução 400/2016 da ANAC.
O prejuízo material não se presume, deve ser comprovado.”

(TJ-MT. N.U 1007045-56.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CLONADO – ESTORNO DOS VALORES REALIZADO NA MESMA DATA –
DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que, a despeito da compensação do cheque clonado, a instituição financeira promoveu o estorno do valor respectivo na mesma data, não há que se cogitar em abalo indenizável.

O dano material não se presume, depende de prova robusta do prejuízo patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo causal.

Embora tenha ficado comprovada a falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, o contexto fático do caso sub judice não recomendava a dispensa da comprovação que a parte autora teve a sua moral abalada, não tendo ela se desincumbido do ônus probatório que lhe competia.”

(TJ-MT. N.U 0003244-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal procede.

É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável à ré, que perdurou por mais de 3 anos.

É dizer: a dignidade do autor foi vilipendiada pela privação exorbitante e injustificada do uso de imóvel destinado à moradia, o que autoriza o deferimento da indenização no caso
sub judice
, até por coerência com o posicionamento adotado no julgamento do RAC n. 0029659-26.2015.8.11.0041.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -

ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
– PEDIDO DE INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - JUROS DE OBRA - INCIDÊNCIA INDEVIDA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES PREVISTA CONTRATUALMENTE -

DEMORA SUPERIOR A 12 MESES – ABALO MORAL - CONFIGURADO
– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também confirma a competência da Justiça Comum
. Se a demora para entrega das chaves ultrapassa mais de doze meses do período de tolerância, é evidente o dano moral
, sobretudo quando se trata de imóvel destinado a família de baixa renda, conforme orientação do STJ.”

(TJMT. N.U 0043592-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Superado esse obstáculo, no arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização deve ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que, além de compatível com as finalidades almejadas, é equivalente aos valores fixados por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação. Por consequência, reconheço o decaimento recíproco para ratear entre as partes, na proporção de 50%, o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021